Tribunal: TJSP
Processo: 1014445-85.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1014445-85.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SHEFA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.596
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014445-85.2016.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: SHEFA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO
Ao v. acórdão de fls. 307/310 do apenso que, por votação unânime,
negou provimento à apelação interposta por Shefa Comércio de Móveis Ltda.,
contra a sentença que julgou improcedente a ação ordinária que move contra a
Fazenda do Estado, objetivando o cancelamento do protesto da certidão de
dívida ativa apontada na inicial, são opostos pela vencida os presentes
embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto apresenta omissões que
reclamam suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado, o que a embargante na verdade pretende é infringir o julgado adotado
por unanimidade de votos, na parte em que rejeitou a desistência da ação e,
aplicando o art. 85, § 11, do estatuto processual civil, majorou a verba honorária
devida pela vencida, objetivo a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR